Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700009-72.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO ROBERTO MARINHO TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Anote-se o pedido de sustentação oral de ID no 37960251. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento. P.I. BrasíliaDF, 16 de agosto de 2022 17:43:56. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador